Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0713483-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, ANISIA GABRIELA DA SILVA MOTA, CARLA ANGELA DA SILVA, ELIAKIM MOURA DOS SANTOS, GEDEON PINTO DE OLIVEIRA, JAIR RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO MS 0711854- 80.2020.8.07.0000 Impugna-se no presente mandado de segurança decisão do eminente Desembargador Alfeu Gonzaga Machado em outro mandado de segurança, que teve como autoridade coatora o TCDF (MS 0711854-80.2020.8.07.0000). Afirmam os impetrantes que o TCDF, em procedimento relativo a concurso público, ordenou o ajuste proporcional do critério de pontuação - em decorrência da anulação de duas questões da prova objetiva do concurso -, para que fosse arredondado para baixo o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos (decisão n. 850/2020 no processo administrativo n. 24.463/2019). Para impugnar referida decisão do TCDF foram impetrados 37 mandados de segurança. Todos tiveram a liminar indeferida, com exceção do MS 0711854-80.2020.8.07.0000, no qual o relator, o eminente desembargador apontado como autoridade coatora, deferiu a liminar e suspendeu o inciso IV, “c”, da Decisão n. 850/2020, do TCDF, para que “não se proceda ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias à aprovação na prova objetiva realizada no certame para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Agente Social” (ID 16275342). Sustentam os impetrantes que a decisão da autoridade coatora, além de divergir do posicionamento do Tribunal, afronta o art. 59 da Lei Distrital 4.949/12 e a jurisprudência do e. STJ (AgInt no REsp 1392816/PE e REsp 488.004/PI). Mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe teratologia ou manifesta ilegalidade que possa causar danos irreparáveis ou de difícil reparação e da qual não caiba recurso. Isso porque de decisão do relator que deferir liminar em mandado de segurança de competência de Tribunal cabe agravo para o respectivo órgão colegiado (art. 16, § único, L. 12.016/09). Tem decidido o Conselho Especial: “(...) 1. Revela-se cabível a ação de mandado de segurança contra ato judicial quando da decisão objurgada não caiba recurso. Faz-se necessária, ainda, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, bem como de manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória. 2. Evidenciado que a decisão do presidente do tribunal que inadmitiu recurso especial poderia ser atacada por agravo interno, bem como não se vislumbrando eventual teratologia ou abusividade no ato judicial a justificar a impetração do remédio constitucional, não se mostra cabível o mandado de segurança. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1046365, 20170020075383MSG, Relatora Desa. Simone Lucindo, Conselho Especial, data de julgamento: 12/9/2017, publicado no DJE: 15/9/2017. Pág.: 43-44); “(...) Tratando-se de mandado de segurança interposto em face de decisão que não é teratológica e que é desafiada por meio de recurso próprio, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial do mandamus.” (Acórdão 958728, 20160020287847MSG, Relatora Desa. Carmelita Brasil, Conselho Especial, data de julgamento: 2/8/2016, publicado no DJE: 10/8/2016. Pág.: 9/10). Não há ilegalidade manifesta e nem teratologia na decisão impugnada no presente mandado de segurança. Ao contrário, a decisão afigura-se acertada. Não se concebe que o Tribunal de Contas – que não tem função jurisdicional --, a pretexto de fazer controle de legalidade, decida questões atinentes a direitos subjetivos de partes envolvidas em disputas sobre concurso público, questões que deveriam – e devem – ser decididas no âmbito da jurisdição. E, não bastasse, a decisão do TCDF desconsidera o que estipulou o edital do concurso, ao ordenar que a nota de corte fosse reduzida para baixo. O entendimento que prevalece em tema de concurso público é que o edital, lei do concurso, deve ser fielmente observado, só podendo ser impugnado na parte em que contém eventual ilegalidade, que não foi o que aconteceu no edital que a decisão do TCDF acabou por alterar o seu alcance, em benefício de determinados candidatos com prejuízo para outros – os que atingiram a nota de corte. E ainda que sejam terceiros, os impetrantes não podem se valer do mandado de segurança para impugnar a decisão. Deveriam se fazer do recurso próprio, que pode ser interposto pelo terceiro prejudicado. Cumpria-lhes apenas demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que afirmam titulares ou que possa discutir em juízo como substituto processual (art. 996, caput e § único, do CPC). É certo que o mandado de segurança - de previsão constitucional, destinado à tutela de direito líquido e certo - é admissível sempre que houver violação a tais direitos. Não obstante, o cabimento desse contra ato judicial limita-se aos casos de decisão teratológica ou que haja manifesta ilegalidade. Ao suspender a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do DF, o relator do MS 0711854-80.2020.8.07.0000, eminente Desembargador Alfeu Gonzaga Machado, fundamentou-se, exclusivamente, nos critérios de correção e pontuação estabelecidos no edital do certame, em especial, o item 16.22, que prevê: “todos os resultados dos cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se o número para cima se o algarismo da terceira casa decimal for superior a 5 (cinco)” (ID 16276011, p. 2). E concluiu que “acolher o entendimento de aplicação do arredondamento para baixo do número de questões necessário para a aprovação dos candidatos na prova objetiva realizada no certame, contemplando aqueles que tenham acertado somente 10 (dez) questões na prova de conhecimentos gerais e, consequentemente, obtido 22,2 (vinte e dois vírgula dois) pontos na referida prova, ou 15 (quinze) questões na prova de conhecimentos específicos, configurando 34,65 (trinta e quatro vírgula sessenta e cinco) nesta, viola patentemente o disposto no edital quanto ao estabelecimento da pontuação mínima a ser feita no certame a fim de lograr aprovação, além de macular os princípios da legalidade, isonomia, confiança legítima, segurança jurídica e boa-fé, que devem nortear o concurso público, ainda que seja louvável a intenção do TCDF no sentido de possibilitar a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDES de modo a facilitar a obtenção do objetivos daquela Secretaria” (ID 16150428, p. 3). O item 14.8 do edital, ao tratar “dos recursos”, reforça o entendimento esposado pelo eminente desembargador, ao dispor: “se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.” (ID 16276011, p. 1). Não se pode considerar ilegal ou teratológica decisão que garante a observância do que foi estipulado no edital do concurso público. Se assim não for, estará aberta a porta para aqueles candidatos que, não tendo atingido a nota de corte estipulada no edital, prossigam no certame, com evidente prejuízo para os que obtiveram a pontuação mínima exigida. Fato é que não há, ainda que mínima, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. Dela não cabe mandado de segurança. Indefiro a inicial. Custas pela impetrante. Intime-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2020 Desembargador JAIR SOARES